Tribunal: STF
Processo: Rcl 86171
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Susana Inácio Ferreira em face de decisão proferida pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás (Processo 5421005-40.2023.8.09.0051), que teria usurpado a competência desta SUPREMA CORTE ao obstar a remessa do Agravo em Recurso Extraordinário.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “01. Trata-se, na origem, de ação visando a cobrança de valores devidos à Recorrente, tendo em vista a incorporação ao vencimento da verba denominada “Estabilidade Econômica”, para fins de cálculo de vantagens funcionais, com base no artigo 99-A da Lei Complementar nº 011/1992. 



    02. O Juízo de origem, todavia, julgou os pedidos formulados na exordial improcedentes sob o argumento de que a base de cálculo dos adicionais é o vencimento básico do servidor, de modo a excluir as vantagens pecuniárias recebidas, pela vedação do efeito cascata, prevista no artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, sem observar, no entanto, que a “Estabilidade Econômica’’ compõe o vencimento básico do servidor. 



    03. Interposto o Recurso Inominado, o acórdão recorrido manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular, o que ensejou a interposição de Recurso Extraordinário contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, discutindo a violação ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal. 



    04. Entretanto, o recurso teve seu seguimento negado sob os fundamentos de: (a) necessidade de análise de legislação infraconstitucional (Súmula 636/STF); (b) alegado reexame do conjunto fático-probatório; e (c) presunção relativa de ausência de repercussão geral em causas oriundas dos juizados especiais, conforme Tema 800 da Repercussão Geral, impondo ao recorrente maior ônus argumentativo para afastá-la. 



    05. Contra essa decisão, a parte Reclamante interpôs o cabível Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, e o Presidente da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de que seria cabível o Agravo Interno contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, e não o Agravo em Recurso Extraordinário.



    [...]



    11. É cristalino, portanto, que a negativa de seguimento não se deu exclusivamente com base em tese fixada na sistemática da repercussão geral.



    [...]



    16. Ao negar seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário - ARE sob o fundamento de que era cabível, na espécie, o Agravo Interno, o Presidente da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás não apenas violou frontalmente a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, como também usurpou a competência desta Suprema Corte para examinar a admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela reclamante.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “que se reconheça a manifesta usurpação de competência perpetrada pelo Presidente da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, determinando a imediata cassação da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Extraordinário, para que se proceda a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal - STF, para processamento e julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário, assegurando o pleno exercício da jurisdição constitucional”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Assiste razão à parte reclamante.



    Na origem, o Recurso Extraordinário interposto pela ora Reclamante teve seguimento negado pelos seguintes fundamentos:



    “No caso dos presentes autos, observo que o pedido de exame do presente recurso extraordinário tem por objeto reexame da instrução e análise de elementos de convicção da turma que assim restou fundamentado:



    [...]



    Desse modo, verifica-se a Turma de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. 



    Ora, se nos termos da legislação federal a Turma de Origem deu interpretação as provas colacionadas aos autos em legítimo exercício da jurisdição, concluo que não há matéria constitucional a ser analisada. 



    Como se vê, o recorrente, sob a alegação de violação de preceito constitucional, objetiva apenas rediscutir matérias julgadas, mas não demonstra efetivo vício no julgado, limitando-se a apontar interpretação e entendimento diverso do adotado, o que, segundo ele, seria o correto ao caso concreto, porém, isto não se qualifica como violação direta à Constituição Federal vício sanável pela via do recurso extraordinário. 



    Ademais, há muito está pacificado no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o recurso extraordinário, em regra, não se presta à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, justamente porque se houver ofensa a essa norma, ela seria meramente reflexa ao texto constitucional, haja vista que, para se dizer da existência ou não de tal contrariedade, seria necessário o escrutínio de legislação infraconstitucional, como é o caso dos autos, conforme Súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”. 



    No presente caso, o recorrente não tomou as cautelas de indicar, com precisão, o(s) dispositivo(s) constitucionais que, do seu ponto de vista, teriam sido violados no acórdão recorrido, inclusive noto que trata de questão processual sedimentada, exclusivamente regimental e de análise fático probatória, não havendo demonstração concreta de ofensa direta a matéria constitucional no voto proferido pela turma recursal, em desrespeito as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Eventual alegação de contrariedade aos princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral. Nesse sentido o entendimento do STF em julgamento de Repercussão Geral – Tema 660 – ARE 748.371-RG, violação a direito adquirido, ato jurídico perfeito e da coisa julgada não desafia a instância extraordinária, in verbis:



    [...]



    Extrai-se que não é cabível recurso extraordinário para discutir matéria na qual a lide se limita aos interesses das partes e sem nenhuma relevância social, o que ocorreu no presente caso. Aliás, o recorrente sequer apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 



    O fato do recorrente citar artigos legais “para fins de prequestionamento” não caracteriza que os dispositivos legais foram prequestionados. 



    Por se tratar de demanda advinda dos juizados especiais cíveis, a ausência de prequestionamento explícito e expresso tem presunção relativa de ausência de repercussão geral, impondo ao recorrente maior ônus argumentativo a fim de afastar a presunção estabelecida pelo STF no tema 800 de Repercussão Geral, hipótese que não ocorreu no caso concreto. Veja-se o disposto na sistemática de Repercussão Geral.” (eDoc. 5)



    Posteriormente, o Juízo reclamado inviabilizou o trâmite do Agravo em Recurso Extraordinário por considerá-lo incabível na espécie, nos termos que seguem:



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por SUSANA INACIO FERREIRA, com fundamento no art. 1.042 do CPC, contra ACÓRDÃO que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    [...]



    Nos termos dos arts. 1.030, § 1 º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário é cabível agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, mas não contra decisões que nega seguimento do recurso extremo. 



    As decisões que negarem seguimento ao Recurso Extraordinário, fundamentadas nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, não são impugnáveis por meio de agravo submetido aos Tribunais Superiores, mas tão somente por meio de agravo interno, nos moldes do art. 1.021 c/c art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    No presente caso, está nítido que a decisão monocrática negou seguimento ao recurso extraordinário porque não comprovou a existência da repercussão geral, não ultrapassou o interesse subjetivo das partes envolvidas e porque o STF já se manifestou se tratar de matéria infraconstitucional e envolver questão fático/probatória, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. 



    Assim, o recurso não merece ser ADMITIDO, porquanto o agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto contra decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, o que ocorreu no presente caso. 



    [...]



    O Código de Processo Civil é claro ao dispor em seu artigo 1.030, § 2º que da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. À luz desse raciocínio, considerando a existência de previsão legal expressa quanto ao recurso passível de manejo na hipótese dos autos, reputa-se configurado erro grosseiro, a obstar a admissibilidade do agravo, mormente por inexistir dúvida objetiva quanto ao instrumento processual cabível, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso.



    [...]



    Ademais, fosse o caso de aceitação do Agravo em Recurso Extraordinário como Agravo Interno o que não é o caso, o agravo em recurso extraordinário não traz nenhum subsídio capaz de alterar os fundamentos da decisão monocrática ora agravada, de forma a subsistir incólume o entendimento nela firmado. A descrição do caso não foi capaz de explicitar a existência de repercussão geral, sua relevância e transcendência, a necessidade de interpretação e aplicação das normas infraconstitucionais (lei local) e a desnecessidade de incursionamento nos elementos de prova, ou seja, a decisão que não admitiu o processamento do Recurso Extraordinário permanece não atacada, em seus fundamentos. 



    Tal disposição está expressa no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, que exige que no Agravo Interno se impugne, de forma específica, os fundamentos utilizados pela decisão agravada, significando que não basta a mera demonstração de inconformismo face à decisão. Logo, com fundamento em orientação consolidada pela Jurisprudência do STF, não há como acolher o pedido de reforma da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    [...]



    NÃO ADMITO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, em virtude da inadequação da via eleita.” (eDoc. 6)



    Contudo, é firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que “a decisão de natureza mista, que, em parte, nega seguimento e, parcialmente, não admite recurso extraordinário, desafia a interposição simultânea de agravo regimental e agravo em recurso extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na interpretação dos §§ 1º e 2º do art. 1.030 do CPC, c/c o art. 3º do CPP” (STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.543.207/SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe de 22/11/2024).



    Logo, constatada a hipótese de cabimento recursal simultâneo para combater a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, caberia ao Tribunal de origem julgar o Agravo Interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021, caput, ambos do CPC, e, por outro lado, submeter o Agravo em Recurso Extraordinário à apreciação desta SUPREMA CORTE, dando cumprimento ao disposto no art. 1.042, § 4º, do referido Código, segundo o qual “após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente”.



    É, portanto, pacífico o entendimento de que “nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral” (RCL 35.667 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/02/2020). No mesmo sentido, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido.” (RCL 17.205 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/04/2016)



    Nessas circunstâncias, em que a autoridade reclamada obstou o regular prosseguimento do recurso de Agravo do art. 1.042 do CPC, resta configurada a usurpação de competência deste TRIBUNAL, em clara ofensa ao enunciado da Súmula 727/STF, cujo teor estabelece que “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 5421005-40.2023.8.09.0051) e determinar a imediata remessa do Agravo em Recurso Extraordinário a esta SUPREMA CORTE, na forma prevista no art. 1.042 do CPC.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente